Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. REVELIA DECRETADA NA SENTENÇA – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA – COMPARECIMENTO A SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA CASSADA.

1. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.

2. O recurso interposto pela PROSPEC, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de custas processuais, bem como do respectivo pagamento. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). RECURSO DA PROSPEC NÃO CONHECIDO.

3. Dispõe o art. 20 da Lei no 9.099/95 que, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”.

4. No presente caso foi decretada a revelia de ambas as partes requeridas, sob o fundamento de que não compareceram à Sessão de Conciliação. No entanto, a requerida PROSPEC compareceu à referida sessão, que ocorreu no dia 21/01/2020, bem assim apresentou peça de defesa, tempestivamente, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva (ID 16095499), que não foi apreciada no juízo a quo. Nesse passo, foram opostos Embargos de Declaração (ID 16095512) pela parte requerida, que não foram acolhidos, por meio de uma decisão genérica (ID 16095521). Dessa forma, afasto a aplicação da pena revelia.

5. Uma vez reconhecida a nulidade processual, decorrente de erro in procedendo, é o caso de se cassar a r. sentença, para que outra seja proferida, desta vez considerando as argumentações da defesa, não sendo o caso de julgamento imediato, a fim de se evitar supressão de instância. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: acórdão 1066968, 07230977520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no PJe: 15/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. RECURSO DA PROSPEC NÃO CONHECIDO.

RECURSO DA COOHASES CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Sem custas e honorários advocatícios.